Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-23.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-23.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOELIA SANTOS ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de descontos indevidos em conta de benefício previdenciário da autora, condenando o Banco Bradesco S.A. e Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais, arbitrados estes em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A autora Noelia Santos Aragão pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O Banco Bradesco S.A. busca a reforma da sentença, alegando ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir da autora, violação ao princípio da dialeticidade recursal, inexistência de responsabilidade e dano moral, e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária, e a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos descontos indevidos em conta de benefício previdenciário, atuando como intermediário; (ii) verificar se a ausência de prévio esgotamento da via administrativa e a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal configuram ausência de interesse de agir da autora; (iii) analisar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e a adequação do quantum indenizatório fixado para os danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como a adequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. é rechaçada, visto que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. O banco, ao permitir que descontos de serviços não contratados incidissem diretamente na conta de benefício previdenciário da consumidora, integra a cadeia de fornecimento de serviços e é corresponsável pela falha na prestação do serviço. A Resolução nº 4.649/2018 do Banco Central do Brasil não exime a instituição financeira de verificar a regularidade da origem dos débitos, especialmente quando afetam verbas de natureza alimentar.

5. A ausência de interesse de agir por falta de comprovação de resistência administrativa prévia não se sustenta, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), que garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa. A alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal também é afastada, pois as razões da apelação da autora impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto ao valor dos danos morais, apresentando argumentos consistentes para a majoração, em conformidade com o exigido pelo referido princípio.

6. A responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pelos descontos indevidos é objetiva, conforme Arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre o fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que não foi demonstrado pelo banco. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "as instituições financeiras respondem, objetivamente, pelas fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). A restituição em dobro do indébito, prevista no Art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida.

7. Descontos indevidos em benefício previdenciário, dada sua natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, ou seja, independentemente de prova da sua ocorrência. A situação da consumidora, que teve sua renda comprometida por mais de um ano, ultrapassa o mero dissabor. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares, nos quais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tem sido comumente adotada. Assim, a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

8. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), o que se aplica ao caso de cobrança indevida. A correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, critério já adotado pela sentença. Os honorários advocatícios arbitrados em 20% respeitaram os limites do Art. 85, § 2º, do CPC, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso interposto por Noelia Santos Aragão parcialmente provido, para majorar a verba indenizatória a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Tese de julgamento: "O Banco que permite descontos indevidos em conta de benefício previdenciário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, sendo o dano moral, em tais casos,
in re ipsa
, e o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000763-23.2020.8.05.0138, da comarca de Jaguaquara, sendo Recorrentes BANCO BRADESCO SA e NOELIA SANTOS ARAGAO; e Recorridos NOELIA SANTOS ARAGAO, BANCO BRADESCO SA e SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
ambos os recursos,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de NOELIA SANTOS ARAGAO e
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO SA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça